Tribunal: TJSP
Processo: 1031737-82.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Capitalização de juros. No contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) não há capitalização de juros, mas renovação mensal do capital colocado à disposição do correntista. Sentença mantida. Recurso desprovido.